Tribunal: TJMT
Processo: 1035498-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035498-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA BOSSI - CPF: 901.122.371-34 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE ANDRADE - CPF: 708.825.928-15 (EMBARGADO), SEUMA COSTA SANTOS - CPF: 551.620.021-00 (EMBARGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARRO RESERVA – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – REDISCUSSÃO – MULTA EM RAZÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035498-26.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADA:

JAKELINE APARECIDA BOSSI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
JAKELINE APARECIDA BOSSI
, confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, para que os agravados disponibilizem um veículo similar ao da agravante,

nas mesmas condições e especificações, no prazo de 72 horas e até a solução final da lide, sob pena de pagamento de multa diária, a qual fixo em R$1.000,00 (mil reais).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, erro material e contradição no v. acórdão, alegando que não houve apreciação do pedido de depósito judicial da quantia de R$38.858,00, formulado pela parte agravada, correspondente ao valor de mercado do veículo sinistrado, conforme tabela FIPE à época do evento danoso.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em erro material ao admitir a concomitância de pedidos juridicamente incompatíveis – depósito do valor e concessão de veículo reserva – o que violaria o disposto no artigo 327, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ademais, que a decisão embargada se baseou em prova pericial produzida em sede de produção antecipada de provas, a qual, segundo defende, não pode servir de fundamento para concessão de tutela de urgência, por não constituir exame do mérito da controvérsia, conforme o disposto no artigo 381, § 5º, do CPC.

Sustenta, por fim, que não há obrigação contratual da seguradora de fornecer veículo reserva, inexistindo cláusula expressa nesse sentido na apólice de seguro, de modo que a decisão recorrida também seria contraditória ao imputar tal dever com fundamento em artigo diverso do contrato, contrariando o artigo 757 do Código Civil.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões, contradições e o erro material apontados, e, consequentemente, revogar a tutela de urgência concedida.

Postula, ainda, o prequestionamento dos artigos 757 do Código Civil, e dos artigos 300, § 1º; 327, § 1º, I; e 381, § 5º, do Código de Processo Civil (Id. 276235891).

A embargada sustenta que os embargos manejados configuram mero inconformismo da parte embargante com o conteúdo da decisão proferida, e não preenchem os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstram a existência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Por fim, pugna pelo não conhecimento, ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos de declaração, com a imposição de multa em razão do seu caráter manifestamente protelatório (Id. 277361382).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARRO RESERVA – TUTELA PROVISÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O laudo pericial homologado judicialmente confirmou que o veículo sofreu danos estruturais severos, sendo classificado como irrecuperável, o que evidencia a probabilidade do direito da agravante.

A privação prolongada de veículo essencial configura perigo de dano irreparável, ensejando a concessão da tutela provisória para a disponibilização de carro reserva.

A cláusula contratual que restringe a cobertura do carro reserva à segurada não afasta a obrigação da seguradora de indenizar integralmente os danos causados ao terceiro prejudicado.”

A parte embargante sustenta a existência de supostos vícios de omissão, contradição e erro material, alegando, em suma, que: (i) não houve apreciação do pedido alternativo de depósito judicial; (ii) a decisão teria incorrido em erro ao admitir pleitos supostamente incompatíveis; (iii) a prova pericial utilizada para fundamentar a tutela seria inapta por ter sido produzida em sede de produção antecipada de provas; e (iv) inexiste previsão contratual que obrigue a seguradora a fornecer veículo reserva.

Entretanto, após detida análise, verifica-se que os presentes embargos não se prestam ao fim a que se propõem. É consabido que os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou contradição da decisão, ou corrigir erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório, o que é vedado pela sistemática processual vigente.

No caso concreto, as razões deduzidas pela embargante demonstram mero inconformismo com o conteúdo do julgado, pretendendo reabrir o debate sobre fundamentos já enfrentados e devidamente resolvidos pelo acórdão. Em momento algum evidencia-se a existência de omissão ou contradição real nos termos legais.

Importante destacar que o acórdão foi expresso ao reconhecer a urgência e a verossimilhança do direito invocado com base em prova técnica regularmente produzida, sem qualquer vício procedimental. Ademais, a alegação de incompatibilidade entre os pedidos de indenização e de concessão de carro reserva ignora que se tratam de pleitos formulados de forma alternativa, nos moldes do artigo 326 do CPC, e não cumulativos.

Ressalte-se que a pretensão de revisar a análise da prova pericial, questionar fundamentos contratuais e reinterpretar a moldura fática do caso excede os limites legais dos embargos de declaração, consubstanciando clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

Diante desse quadro, resta evidenciado que os embargos de declaração foram opostos com desvio de finalidade, com o exclusivo propósito de retardar o regular prosseguimento da demanda.

Assim, impõe-se a aplicação da sanção prevista no §2º do artigo 1.026 do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Aplico à embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025